Tribunal: TJSP
Processo: 1019634-06.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva - Fraude na contratação de
financiamento de veículo – Autora condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em ação ajuizada pelo consumidor prejudicado com a fraude no financiamento – Pedido de regresso em face da concessionária/vendedora do veículo - Sentença de improcedência – Recurso da autora/financeira – Alegação de responsabilidade da ré

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva - Fraude na contratação de
financiamento de veículo – Autora condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em ação ajuizada pelo consumidor prejudicado com a fraude no financiamento – Pedido de regresso em face da concessionária/vendedora do veículo - Sentença de improcedência – Recurso da autora/financeira – Alegação de responsabilidade da ré pelos danos sofridos – Não acolhimento – Responsabilidade objetiva da financeira frente ao consumidor, por força da súmula 479, C. STJ, que não é aplicável à sua relação com a concessionária ré – Autora que não demonstra culpa ou nexo de causalidade na conduta da ré, em inobservância aos art. 186 e 927, CC/02 – Ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, CPC - Dever de indenizar afastado – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido, com majoração de honorários.